Tribunal: TJMT
Processo: 1011687-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011687-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), FRANCIELY ALVES MARQUES - CPF: 056.675.231-08 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE OLIVEIRA GAMA - CPF: 044.455.871-33 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FRACIONAMENTO DA DROGA. BALANÇA DE PRECISÃO. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. PERMANÊNCIA EM DELEGACIA. AUSÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL FEMININA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE No 56/STF À PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA GRAVE INCOMPATÍVEL COM O CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente submetida à prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da manutenção da custódia em unidade policial, ante a inexistência de estabelecimento prisional feminino na comarca, e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de ausência de assistência médica adequada para tratamento de comorbidades ortopédicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a permanência da paciente em delegacia de polícia, por ausência de vaga em unidade prisional feminina, torna ilegal a custódia cautelar ou autoriza a aplicação da Súmula Vinculante no 56 do STF; e (iii) determinar se a documentação médica apresentada autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, extraída das circunstâncias objetivas do caso, e demonstra a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP.

A materialidade delitiva emerge da apreensão de aproximadamente 219 gramas de cocaína e 1,64 kg de maconha, fracionados em múltiplas porções, além de balança de precisão, o que evidencia contexto incompatível com uso próprio e indicativo de mercancia ilícita.

Os indícios de autoria decorrem de investigação prévia, monitoramento policial, observação de movimentação suspeita, abordagem das envolvidas e localização de entorpecentes tanto em terreno contíguo quanto no interior da residência da paciente, formando conjunto articulado de circunstâncias objetivas.

A gravidade concreta da conduta se revela pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, pelo fracionamento típico de traficância, pela apreensão de balança de precisão e pelos elementos indicativos de inserção da paciente em engrenagem criminosa voltada ao armazenamento e à distribuição de entorpecentes.

A admissão de que a paciente guardava drogas a pedido de corré, mediante contraprestação semanal, e a notícia de retiradas reiteradas do entorpecente no local reforçam a habitualidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando subsiste
periculum libertatis
concretamente demonstrado.

A permanência da paciente em delegacia de polícia, embora administrativamente inadequada, não invalida o título judicial prisional regularmente fundamentado, porque a irregularidade do local de custódia não se confunde com a validade jurídica da prisão cautelar.

A Súmula Vinculante no 56 do STF não incide, por analogia, sobre prisão cautelar, pois a jurisprudência mencionada no voto restringe sua aplicação ao âmbito da execução penal.

A prisão domiciliar exige prova atual e robusta de doença grave incompatível com o recolhimento prisional, e os documentos juntados, além de pretéritos, não demonstram enfermidade apta a enquadrar a paciente na hipótese do art. 318, II, do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes quando os elementos do caso evidenciam risco concreto à ordem pública e necessidade de interrupção do ciclo delitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva se justifica quando a decisão judicial demonstra, com base em elementos concretos do caso, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o
periculum libertatis
.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, o fracionamento típico de traficância e a apreensão de balança de precisão evidenciam gravidade concreta da conduta e autorizam a custódia para garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

A custódia em delegacia por ausência de vaga em unidade prisional feminina não torna, por si só, ilegal a prisão preventiva regularmente fundamentada.

A Súmula Vinculante no 56 do STF não se aplica à prisão cautelar.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP exige comprovação atual e robusta de doença grave incompatível com o cárcere.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático revela risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312, 313, 318, II, e 319; Súmula Vinculante no 56/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado 43; TJMT, Enunciado 25; TJMT, Enunciado 6; TJMT, N.U 1023773-06.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; STJ, RHC 99.006/PA, Rel. Min. Jorge Mussi.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011687-66.2026.8.11.0000

PACIENTE: FRANCIELY ALVES MARQUES
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCIELY ALVES MARQUES
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres/MT, que, nos autos do incidente no 1001432-10.2026.8.11.0013, em que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da paciente em unidade policial, diante da inexistência de estabelecimento prisional feminino na comarca, invocando, para tanto, a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente não estaria recebendo assistência médica adequada, por ser portadora de comorbidades que demandariam acompanhamento fisioterápico contínuo, especialmente em razão de dores lombares (CID M54.4) (ID 354211350)

O pedido liminar foi indeferido (ID 354596898).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (ID 355069882).

A 4a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. José de Medeiros – ID 358482378).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

A impetração insurge-se contra a decisão proferida em audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de necessidade de resguardo da ordem pública e de prevenção da reiteração delitiva.

Ao exame do conjunto documental que instrui a impetração, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

De início, cumpre assinalar que a decisão impugnada encontra-se assentada em motivação concreta, extraída das circunstâncias objetivas do caso, não se revelando baseada em fórmulas genéricas nem em referências abstratas à gravidade do delito.

Ao contrário, o decreto constritivo explicitou, com apoio nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos exatos termos exigidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

E, porque relevante para a exata compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos centrais da decisão impugnada, os quais, a meu sentir, bem evidenciam a juridicidade da custódia cautelar:

“(...) Superada a análise da legalidade da prisão em flagrante, passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, a viabilidade dos pedidos de prisão domiciliar ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória. (...).

Conforme nova redação dada pela Lei 12.272/2025, houve alteração no art. 310 do CPP quanto as circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, veja-se: (...).

Não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, fumus comissi delicti, consistentes na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria e o “periculum libertatis.

Quanto ao fundamento da prisão, em cotejo com os fatos, vislumbra-se o preenchimento em grau de suficiência o bastante dos pressupostos do art. 312 do CPP. Consta dos autos que, no dia 12 de março de 2026, por volta das 11h10min, equipes policiais civis, em continuidade às diligências de uma investigação prévia (BO no 2026.78753), monitoravam a suspeita Tatiane Oliveira Gama, vulgo "Tati" ou "Atena", após receberem

denúncias de que ela estaria distribuindo entorpecentes nesta urbe, mesmo estando em cumprimento de liberdade condicional com uso de tornozeleira eletrônica.

Narra o Boletim de Ocorrência no 2026.81994 (ID. 226478183) que, durante a campana, os policiais visualizaram Tatiane entregando um volume a ocupantes de um veículo Fiat/Chronos e, posteriormente, deslocando-se de mototáxi até a residência da coautuada Franciely Alves Marques, situada na Avenida José Martins Monteiro, no 2171, Bairro Bela Vista.

As equipes acompanharam a movimentação e observaram que ao chegar ao local Tatiane desceu da motocicleta e permaneceu por alguns minutos na calçada do lado oposto da residência, atravessando posteriormente a via com as sacolas e nesse momento a suspeita Franciely Alves Marques, CPF no 056.675.231-08, saiu da residência e ambas passaram a conversar na calçada oposta por aproximadamente uma hora.

Os policiais militares relataram que em seguida Franciely retornou para o interior da residência levando uma sacola e, após alguns minutos, saiu novamente sem a referida sacola, voltando a permanecer na calçada do lado oposto e posteriormente as duas suspeitas atravessaram a rua e adentraram em um terreno baldio localizado ao lado da residência de Franciely, onde permaneceram por determinado período.

Narra o auto de prisão em flagrante que, diante da situação a equipe decidiu realizar a abordagem, momento em que as suspeitas ao perceberem a aproximação policial, arremessaram um objeto ao solo sendo constatado tratar-se de três pequenas porções de substância análoga à maconha e ao serem questionadas acerca do que faziam no local ambas afirmaram que estavam fazendo uso de entorpecentes.

Durante as buscas decorrentes da abordagem, a custodiada Franciely foi questionada sobre a sacola que transportava, momento em que indicou o fundo do terreno, onde estava escondida a sacola em um arbusto, no qual foi localizada uma sacola contendo três porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 100 gramas cada, totalizando cerca de 300 gramas.

Ato contínuo, no interior da residência, foram localizadas e apreendidas diversas outras porções, sendo que no interior de um guarda-roupas foram localizadas outras porções de substância análoga à maconha, bem como algumas porções de substância análoga à cocaína e uma das porções, tratava-se de um tablete de aproximadamente 763 gramas, totalizando 97 “trouxinhas” de substância análoga à cocaína, 11 “trouxinhas” de substancia análoga a maconha, e 01 Tablete de Substancia Análoga a Maconha, conforme aponta o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 226478187).

Segundo o laudo de constatação preliminar (ID. 226478602), foram apreendidos: 89 porções (ziplog) de substância análoga a cloridrato de cocaína, com aproximadamente 1g cada uma, totalizando 89g; 2 porções (ziplog) de substância análoga a cloridrato de cocaína, com aproximadamente 0,5g cada uma, totalizando 1g; 6 porções (de pedras enroladas) de substância análoga a cloridrato de cocaína, com aproximadamente 21,5g cada uma, totalizando 129g; 1 porção (vasilha) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 202g; 1 porção (tablete) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 763g; 1 porção (sacola) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 51g; 3 porções (petecas) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 4g; 1 porção (sacola) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 100g; 1 porção (sacola) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 105g; 1 porção (sacola) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 104g; 1 porção (sacola) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 102g; 1 porção (sacola) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 101g; e 1 porção (sacola) de substância análoga a maconha, com aproximadamente 105g, totalizando aproximadamente 219g (duzentos e dezenove gramas) de substância análoga à cocaína e cerca de 1,64kg (um quilo e quatrocentos e trinta gramas) de substância análoga à maconha, fracionados em diversas porções (tabletes, pedras e sacolas), além de balança de precisão

Ressaltaram os policiais que uma das porções, consistente em um tablete de aproximadamente 763 gramas, possuía fita vermelha semelhante à droga apreendida no BO no 2026.78753, reforçando a informação de que a suspeita possivelmente integra o grupo criminoso responsável pelo armazenamento e distribuição do entorpecente.

Pois bem.

Com efeito, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva das autuadas, estando presente o “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos. A apreensão de 97 porções de cocaína totalizando 219gramas de cocaína e 11 trouxinhas mais 1 tablete grande de maconha totalizando 1,64kg de substância análoga à maconha, fracionados em diversas porções (tabletes, pedras e sacolas), além de balança de precisão, restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 226478187) e pelo Laudo Pericial (ID. 226478602).

Os indícios de autoria também restam suficientemente demonstrados, pois as custodiadas foram monitoradas e flagradas com vultuosa quantidade de drogas, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID. 226478183) e dos depoimentos dos policiais condutores (ID. 226478185 e ID. 226478188).

Assim, restam preenchidos os requisitos do fumus comissi delicti, consistentes na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, repousa na necessidade de garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. No caso dos autos, a gravidade concreta do delito é evidenciada pela quantidade absolutamente expressiva de entorpecentes apreendidos em região de fronteira com a Bolívia e de alto índice de tráfico de drogas.

Trata-se de quantidade compatível com distribuição em larga escala, evidenciando-se que as custodiadas não atuavam de forma eventual ou ocasional, mas integrava estrutura criminosa de maior envergadura, com altíssima capacidade logística e financeira para movimentar e armazenar tais quantidades significativas de entorpecentes de alto custo.

Verifica-se que a gravidade da conduta praticada pelas custodiadas é manifesta.

A apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes — totalizando aproximadamente 1.64 kg de substâncias análogas à maconha e à cocaína, fracionadas em diversas porções prontas para comercialização — evidencia a dedicação à atividade criminosa e a inserção das custodiadas em contexto de traficância habitual.

Ademais, conforme relatado pela própria custodiada FRANCIELY em seu interrogatório (ID. 226478190), ela vinha guardando entorpecentes a pedido de sua amiga TATIANE, recebendo a quantia de R$ 200,00 por semana para manter a droga acondicionada em sua casa.

Tal declaração evidencia a habitualidade da conduta e a inserção das custodiada em rede de distribuição de drogas, ainda que na função de "depositária" ou "guardiã" dos entorpecentes.

A circunstância de que Tatiana buscou droga na residência de Franciely aproximadamente cinco vezes no período de três semanas reforça a conclusão de que a custodiada não atuou de forma isolada ou eventual, mas integrava, de fato, uma cadeia de distribuição de entorpecentes. (...).

Quanto a custodiada FRANCIELY, em que pese alegação de que a custodiada é ré primária, de bons antecedentes e possui residência fixa, tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva.

Conforme o Enunciado 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Logo, a primariedade e os bons antecedentes não constituem óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva sobrepõem-se, no caso concreto, às condições pessoais favoráveis da custodiada.

Outrossim, quanto ao periculum libertatis, o tráfico de drogas, embora não seja praticado com violência contra a pessoa, é responsável direto pelo aumento da criminalidade, ainda mais na região do Polo de Pontes e Lacerda, região de fronteira e com alto índice de tráfico de entorpecentes.

Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social.

Neste ponto, registre-se que a liberdade do autuado geraria insegurança social, permitindo que continue a armazenar e traficar entorpecentes em áreas vulneráveis da cidade.

A manutenção da prisão é a única medida adequada para interromper o ciclo criminoso.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade. (...).

No caso concreto, a gravidade concreta da conduta praticada pelas custodiadas evidencia, de forma inequívoca, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública, sendo que a prisão preventiva encontra respaldo nos seguintes enunciados do TJMT, vejamos: Enunciado 25 do TJMT: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’.

Enunciado 6 do TJMT: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar de Tatiane, em análise dos documentos médicos não evidencia a presença de doença grave que demande tratamento médico incompatível com o regime de prisão.

A condição de saúde da custodiada, embora mereça atenção e acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional, não se enquadra na hipótese de "doença grave" prevista no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que exige a demonstração de enfermidade que impossibilite o cumprimento da prisão em estabelecimento penal. (...)”. (Excerto da decisão – id. 226617421 do Auto de Prisão em Flagrante no 1001432 10.2026.8.11.0013).

Como se vê, a decisão de primeiro grau não apenas descreveu os elementos informativos produzidos até então, como também estabeleceu, de maneira lógica e encadeada, a correlação entre o quadro fático apurado e a necessidade da providência cautelar extrema.

Com efeito, a materialidade delitiva ressai, em juízo de suficiência próprio desta etapa, da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, notadamente aproximadamente 219 gramas de cocaína e 1,64 kg de maconha, fracionados em diversas porções, além da apreensão de balança de precisão.

A forma de acondicionamento da droga, distribuída em invólucros múltiplos e pronta para circulação, traduz dado empírico que, somado à quantidade apreendida, confere robustez à conclusão cautelar de que não se trata de situação compatível com uso próprio, mas de contexto indicativo de mercancia ilícita.

Os indícios de autoria, de igual modo, foram adequadamente explicitados.

As custodiadas não foram surpreendidas por acaso ou em situação neutra. Houve diligência investigativa prévia, monitoramento policial, observação de movimentação suspeita compatível com entrega e guarda de droga, posterior abordagem e localização de entorpecentes tanto no terreno contíguo quanto no interior da residência.

A narrativa constante da decisão impugnada evidencia que a conclusão acerca do vínculo da paciente com os fatos não decorreu de mera suposição, mas de um conjunto articulado de circunstâncias objetivas colhidas no momento do flagrante.

No tocante ao
periculum libertatis
, melhor sorte não assiste à impetração.

A gravidade concreta da conduta foi devidamente extraída do caso concreto, sobretudo da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, do fracionamento típico de traficância, da existência de balança de precisão e da notícia de que a paciente estaria inserida em engrenagem criminosa mais ampla, voltada ao armazenamento e distribuição de drogas.

Não se cuida, portanto, de motivação abstrata fundada na mera natureza do delito, mas de juízo cautelar construído a partir de circunstâncias específicas que apontam efetivo risco à ordem pública.

Assume especial relevo, nesse contexto, a referência feita pelo Juízo singular ao interrogatório da corré Franciely, na parte em que admitiu guardar entorpecentes a pedido de Tatiane, recebendo contraprestação semanal de R$ 200,00, tendo ainda indicado que a corré buscou droga no local em outras oportunidades.

Tal dado reforça a percepção de habitualidade da conduta e enfraquece, de maneira significativa, qualquer tentativa de reduzir os fatos à condição de episódio isolado ou eventual.

De outro vértice, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa não bastam, por si sós, para infirmar a custódia, exatamente como consignado na decisão impugnada.

Sobre a matéria, o próprio Juízo de origem fez expressa referência ao Enunciado 43 do TJMT, segundo o qual:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Tal compreensão harmoniza-se com a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que predicados subjetivos favoráveis não neutralizam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do risco processual.

No mesmo sentido, também foi corretamente invocado o Enunciado 25 do TJMT, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”,
fundamento que se ajusta com precisão à hipótese dos autos, em que a apreensão expressiva e diversificada de entorpecentes serviu de suporte objetivo à conclusão de que a liberdade da paciente representa risco concreto de reiteração delitiva.

Ainda na mesma linha argumentativa, a decisão de primeiro grau reportou-se ao Enunciado 6 do TJMT, segundo o qual:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A menção é pertinente porque reforça, no plano jurisprudencial, a legitimidade do raciocínio cautelar adotado pelo magistrado singular.

Além disso, a própria base utilizada na impetração registra precedente desta Corte no sentido de que:

“A prisão preventiva é cabível quando presente o periculum libertatis, demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo modus operandi e histórico criminal dos pacientes. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando esta se mostra necessária, adequada e proporcional. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública.”
(TJMT, N.U 1023773-06.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues).

Essa compreensão se ajusta integralmente ao caso em exame, em que a gravidade concreta dos fatos, o modo de agir atribuído às agentes, a quantidade de drogas apreendidas e os indícios de inserção em contexto de traficância reiterada evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Também não prospera a tese de ilegalidade da custódia em razão da permanência da paciente em delegacia de polícia por ausência de vaga em unidade prisional feminina.

Embora não se desconheça que delegacias não se destinam à custódia prolongada de presos provisórios, tal circunstância, por si só, não invalida o título judicial prisional regularmente fundamentado.

Como bem pontuado na decisão combatida, impõe-se distinguir o plano da validade jurídica da prisão cautelar do plano administrativo atinente ao local de seu cumprimento.

A inadequação do espaço de recolhimento, se existente, recomenda providências voltadas à regularização da custódia, mas não autoriza, automaticamente, a restituição da liberdade quando persistem íntegros os fundamentos da preventiva.

No mesmo passo, tampouco há falar em incidência analógica da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, conforme consignado no texto-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o referido verbete dirige-se ao âmbito da execução penal, não sendo aplicável, por identidade imprópria de situações, à prisão cautelar. (STJ, RHC 99.006/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi).

Igualmente improcede a pretensão subsidiária de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A decisão de primeiro grau foi explícita ao consignar que os documentos médicos apresentados não evidenciam enfermidade grave incompatível com o recolhimento prisional, nos moldes do art. 318, II, do CPP.

Consta, ademais, que a documentação médica juntada é pretérita, datada de 2022, e que o Juízo determinou providências para assegurar eventual tratamento médico à custodiada, sem notícia de descumprimento.

Nesse panorama, não há prova pré-constituída bastante a demonstrar situação excepcional que autorize o afastamento da prisão preventiva.

A mera alegação de necessidade de fisioterapia, desacompanhada de comprovação médica atual, robusta e conclusiva acerca da impossibilidade de permanência no cárcere, mostra-se insuficiente para ensejar o benefício excepcional da prisão domiciliar, sobretudo na via estreita do habeas corpus, que reclama prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

Por fim, uma vez demonstrada a necessidade concreta da prisão para a garantia da ordem pública e para interrupção do ciclo delitivo revelado pelos autos, mostra-se correta a conclusão de que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

Em suma, a decisão impugnada examinou detidamente os fatos, apontou base empírica idônea para a custódia cautelar e alinhou-se à legislação processual penal e à orientação jurisprudencial aplicável.

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, o modo de acondicionamento da droga, a presença de balança de precisão, o monitoramento prévio, os elementos indicativos de habitualidade e a concreta possibilidade de reiteração delitiva constituem fundamentos suficientes e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva.

Não se evidencia, portanto, teratologia, ausência de fundamentação, desproporcionalidade ou flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026